Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-74.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
r por incapacidade total e permanente para exercer qualquer tipo de atividade laborativa. Hipótese expressamente excluída de cobertura. Pagamento administrativo já realizado. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002936-74.2017.8.26.0619; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Francisco Occhiuto Júnior

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
Seguro por invalidez total e permanente por acidente de trabalho. Ação de cobrança de indenização securitária. Recusa da seguradora em pagar indenização sob a alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado. Laudo pericial elaborado por perito do IMESC que constata a incapacidade no patamar de 18,75%. Pagamento administrativo realizado que

Ementa:
Seguro por invalidez total e permanente por acidente de trabalho. Ação de cobrança de indenização securitária. Recusa da seguradora em pagar indenização sob a alegação de que a invalidez do segurado não se enquadra em quaisquer das hipóteses de risco contratado. Laudo pericial elaborado por perito do IMESC que constata a incapacidade no patamar de 18,75%. Pagamento administrativo realizado que equivale ao percentual apurado pela perícia. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Apólice que prevê cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente. Laudo pericial do IMESC que atesta redução ou incapacidade laborativa parcial e permanente. Pretensão ao recebimento da indenização complementar por incapacidade total e permanente para exercer qualquer tipo de atividade laborativa. Hipótese expressamente excluída de cobertura. Pagamento administrativo já realizado. Sentença mantida. Recurso improvido.